Tribunal: STF
Processo: HC 103737
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-29
Data de publicação: 2010-06-29

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO 
   APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO 
   WRIT. SÚMULA 691 DO STF. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. FLAGRANTE 
   ILEGALIDADE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL 
   FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO NA GRAVIDADE EM 
   ABSTRATO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS 
   JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO PACIENTE. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. 
   INCIDÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
I - A matéria discutida na 
   impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 
   Assim, seu conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal implicaria em 
   supressão de instância. 
II - A jurisprudência pacífica desta Corte 
   é no sentido da impossibilidade da fixação de regime prisional mais 
   gravoso, quando a sentença condenatória é desprovida de 
   fundamentação ou motivada na gravidade em abstrato do crime. 
   Incidência das Súmulas 718 e 719 do STF.
III - É ilegal a fixação 
   de regime fechado quando a pena é fixada em patamar inferior a 
   quatro anos, e inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis 
   contra o paciente ou fatos concretos a justificar a decisão. 
IV - 
   Habeas Corpus não conhecido.
V - Ordem concedida de ofício para 
   fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena imposta 
   aos pacientes.